Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717169-81.2023.8.07.0001 APELANTE: NADJA DANTAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A autora interpôs apelação em 17/2/2025 (id. 69205424) e deixou de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Da análise dos autos, vê-se que a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão prolatada em abril/2023 (id. 52692424), da qual não foi interposto recurso, e foram recolhidas as custas iniciais (ids. 52692429/52692430) e as referentes ao cumprimento de sentença (id. 69205201). Além disso, não há fundamentação sobre eventual hipossuficiência superveniente e os contracheques, boletos e faturas (ids. 69205426, págs. 1/4 e 7/16) que acompanham o recurso se referem aos anos de 2022 e 2023. Assim, intime-se a apelante-autora para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 3 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora